Tribunal: TJDFT
Processo: 0701736-37.2019.8.07.0014
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-23

Ementa:
CONSTITUCIONAL. CIVIL. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. APELAÇÃO CÍVEL. GUARDA. REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. AMPLIAÇÃO. PROTEÇÃO INTEGRAL. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. ALIMENTOS. REDUÇÃO. NÃO CABIMENTO. BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. RAZOABILIDADE. PROPORCIONALIDADE.
1. A responsabilização conjunta e o exercício de direitos e deveres do pai e da mãe que não vivam sob o mesmo teto, concernentes ao poder familiar dos filhos comuns, são a melhor forma de proteger os interesses do menor, de modo a tornar a separação de seus genitores um evento menos gravoso para o menor envolvido.
2. Não sendo possível o compartilhamento da guarda em razão dos elementos que integram o caso concreto, deve o Magistrado assegurar o direito de visitas ao genitor que não detém a guarda, conforme preceitua o artigo 1.589, do Código Civil.
3. Ausentes quaisquer condutas que desabonem o genitor, a ampliação do direito de visitas se mostra saudável para o fortalecimento dos laços afetivos.
4. Nos termos do § 1o do artigo 1.694 do Código Civil, “os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada”.
5. Não há, portanto, uma disposição legal objetiva que define o quantum da prestação alimentícia, mas apenas diretrizes que remetem ao uso do bom senso no sopesamento da proporcionalidade entre a necessidade do alimentando e a capacidade contributiva do alimentante.
6. Uma vez que o percentual da prestação alimentícia estipulada na sentença não foge daquilo que se entende por razoável e proporcional, bem como está de acordo com o binômio necessidade/possibilidade, não há que se falar em redução do valor dos alimentos devidos pelo genitor.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.